Tribunal: TJPA
Processo: 0808431-91.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10836 - Concussão
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808431-91.2021.8.14.0000

REQUERENTE: DANIEL SOUZA ARAUJO

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO REQUERENTE POR CUMPRIMENTO AO
SURSIS
– CASO NÃO SE AMOLDA A NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 621, DO CPP – REQUERENTE DEIXOU DE JUNTAR AOS AUTOS COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARGUIDOS (
§1º, DO ART. 625, DO CPP) – REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DO NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL:
Por tratar a decisão vergastada de sentença que extingue a punibilidade do requerente, de pronto, já afasta as hipóteses previstas no art. 621, do CPP, no tocante a possibilidade de propositura da Ação de Revisão Criminal, haja vista as situações elencadas nos incisos do referido artigo, se referirem à situações processuais penais na qual o requerente tenha sido condenado, a saber:
“I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.

Ademais, as alegações do requerente, giram em torno da necessidade de este ser ressarcido pelo Estado, haja vista o armamento roubado deste, enquanto estava sob sua cautela, ter sido recuperado em perfeito estado de funcionamento.

Ocorre que, deixou o requerente de juntar aos autos comprovação de suas alegações, tanto no tocante à recuperação do armamento, já que alega que a propriedade estatal da arma estar sob a PMPA, por via do CIPOE Of. 001/2016 – DABA, não tendo sido juntado o referido Ofício nestes autos. E, em relação à afirmação de perfeito estado de funcionamento da arma, a quando de sua recuperação, nenhum laudo pericial realizado no armamento foi juntado.

É cediço que, no ordenamento jurídico brasileiro, para que seja possível o processamento da revisão de sentença criminal, deve o requerente instruí-la com peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, bem como, faz-se necessária a juntada da certidão de trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe o §1º, do art. 625, do CPP. Precedentes deste E. Tribunal.

Diante dos argumentos expendidos, não há como conhecer do pedido revisional, já que a presente ação não está suficientemente instruída com prova pré-constituída, além de não se amoldar à nenhuma das hipóteses previstas no art. 621, do CPP.

2. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

DES
. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL N° 0808431-91.2021.8.14.0000

REQUERENTE:
DANIEL SOUZA ARAUJO

REQUERIDO:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR..

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
REVISÃO CRIMINAL
,

proposta por
DANIEL SOUZA ARAUJO
, por intermédio de seus advogados, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar da Capital/PA, julgou extinta a punibilidade do requerente, em razão deste ter cumprido as condições do
sursis
.

Aduz que em 18 de abril de 2014, às 20:00, houve um roubo de uma pistola Taurus 40 (PT 40) Modelo 24/7 Série SBV 57684, pertencente à carga da PMPA/CIPOE, sendo que na época estava sobre encargo do SD PM DANIEL SOUZA ARAÚJO, fato ocorrido na Tv. Vinte de Fevereiro, Bairro Guamá, Belém-PA, conforme descrito no B.O. 00010/2014.001781-6, registrado em 20 de abril de 2014.

Afirma que em razão do ocorrido, fora realizada denúncia pelo MPM, conforme processo nº 0005790-92.2014.8.14.0200, tramitado pela Justiça Militar do Estado do Pará, cuja capitulação tratava-se de peculato culposo (art. 303, §3º, CPM).

Alega que houve proposta de suspensão condicional do processo – SURSIS em 30 de abril de 2015. A fim de dar cabo ao litígio penal. Sendo concedido o benefício legal.

Assevera que após cumprir todas as condições determinadas pelo benefício de SURSIS, prolatou-se sentença em 26 de junho de 2018, declarando extinta a punibilidade, dando azo à certidão de Trânsito em Julgado os autos em 17 de outubro de 2018. Foram efetuados depósitos à título de SURSIS processual de 36 (trinta e seis) parcelas ao valor de R$ 80,00 (oitenta reais), iniciadas em 08 de maio de 2015 e finalizadas em 23 de abril de 2018. Totalizando R$ 2.880,00 (dois mil e oitocentos e oitenta reais).

Aduz que, a arma fora apreendida e identificada. No entanto, a justiça entregou para o Seção de Armamento, Munição e Equipamento-SAME (Almoxarifado Central da PMPA), subdiretoria do Centro de Suprimento e Manutenção – CSM, cuja propriedade estatal está sob a PMPA, por via do CIPOE Of. 001/2016 – DABA. Logo, com o resgate do bem patrimonial por parte do Estado do Pará, é dever deste restituir o valor do armamento efetuado pelo autor no Cumprimento do SURSIS, para que assim não incorra, o Poder Público, em enriquecimento sem justa causa, posto que o armamento já fora integralmente recuperado, identificado e está em bom funcionamento.

Por fim, requer, que seja julgada procedente a ação em todos os seus termos, condenando o Estado do Pará a ressarcir o autor, no valor de R$ 16.353,10 ( dezesseis mil, trezentos e cinquenta e três reais e dez centavos), atualizados; Determinar, ainda, a incidência dos juros moratórios 2% ao mês e a correção monetária pelo IPCA sobre valores decorrentes que não foram pagos, desde 08 de maio de 2015; Condenar o requerido, ao pagamento de honorários advocacias na base de 20% calculados sobre o montante a ser pago. Art.85, § 2º, CPC.

No ID n. 5962728, consta a sentença combatida.

No ID n. 5962729, Certidão de Trânsito em Julgado.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
da presente Revisão Criminal. (ID n. 6049115)

É o relatório, devidamente submetido à Douta Revisão.

VOTO

VOTO

DO NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL

Do que se extrai dos autos, verifica-se que o ora requerente se insurge contra sentença que extinguiu a sua punibilidade, em razão de cumprimento das condições do
Sursis
(ID n. 5962728), consistente em pagamento de parcelas mensais, totalizando o montante final de R$ 2.880,00 (dois mil e oitocentos e oitenta reais), referente à restituição do valor do armamento roubado do requerente, quando se encontrava acautelada sob seu encargo.

Ora, por se tratar de decisão que extingue a punibilidade do requerente, de pronto, já afasta as hipóteses previstas no art. 621, do CPP, no tocante a possibilidade de propositura da Ação de Revisão Criminal, haja vista as situações elencadas nos incisos do referido artigo, se referirem à situações processuais penais na qual o requerente tenha sido condenado, a saber:
“I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.

Ademais, as alegações do requerente, giram em torno da necessidade de este ser ressarcido pelo Estado, haja vista o armamento ter sido recuperado em perfeito estado de funcionamento.

Ocorre que, deixou o requerente de juntar aos autos comprovação de suas alegações, tanto no tocante à recuperação do armamento, já que alega que a propriedade estatal da arma estar sob a PMPA, por via do CIPOE Of. 001/2016 – DABA, não tendo sido juntado o referido Ofício nestes autos. E, em relação à afirmação de perfeito estado de funcionamento da arma, a quando de sua recuperação, nenhum laudo pericial realizado no armamento foi juntado.

É cediço que, no ordenamento jurídico brasileiro, para que seja possível o processamento da revisão de sentença criminal, deve o requerente instruí-la com peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, bem como, faz-se necessária a juntada da certidão de trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe o §1º, do art. 625, do CPP, vejamos:

Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1
o
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

(...)
(grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, vejamos o entendimento jurisprudencial da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal:

EMENTA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. EQUÍVOCO NO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE PERMITA A ANÁLISE DO ARGUMENTO. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A requerente não juntou aos autos, a certidão de antecedentes criminais nem outro documento que demonstrasse a sua primariedade, permitindo a análise do referido argumento.
Por isso, não há prova pré-constituída da alegação, indispensável para o conhecimento da ação revisão criminal. 2. Ação não conhecida.
Decisão unânime.

(RevCrim n. 0003724-84.2019.8.14.0000, Acórdão n. 214.682, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020) (grifei)

REVISÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, DO CP C/C ART. 244-B. DO ECA. AUSÊNCIA DES DOCUMENTOS ESSENCIAIS À APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 625, §1º, DO CPP. - O requerente colacionou parcos elementos para que se pudesse apreciar as matérias de defesa levantadas, limitando-se à certidão de trânsito em julgado, denúncia, guia de recolhimento definitiva, sentença condenatória, declaração de proposta de emprego e RG da proponente. Houve desrespeito ao art. 625, §1º, do CPP, pois não foram colacionadas as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. AÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(RevCrim n. 0004905-23.2019.8.14.0000, Acórdão n. 212.760, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020)

REVISÃO CRIMINAL ? ART.157, §3º C/C ART.14, II, AMBOS DO CP ? AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CONDENATÓRIA. O requerimento deverá ser instruído com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, bem como com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Ausência de requisito indispensável para o ajuizamento da ação. Revisão não conhecida. Unânime.

(Revisão Criminal n. 0008084-33.2017.8.14.0000, Acórdão n. 178.941, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Publicado em 10/08/2017)

Diante dos argumentos suso expendidos, não há como conhecer do pedido revisional, já que a presente ação, como já esmiuçado acima, deve vir suficientemente instruída com prova pré-constituída, em decorrência do seu rito célere, além de que deve a propositura da ação estar embasada em uma das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, o que não ocorrera no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente pedido de revisão criminal, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 28/09/2021